Tribunal: STF
Processo: RE 632772
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.